Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712803-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. P. L. G., MARCO ANTONIO LEITE GAZZINEO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: ROMMEL TEIXEIRA GAZZINEO DESPACHO Aos agravantes acerca da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 31697832). Intimem-se. Brasília,12 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR